Tribunal: TJPA
Processo: 0813818-48.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0813818-48.2025.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 0813818-48.2025.8.14.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ –SINDPOL/PA

ADVOGADA: CLÊBIA DE SOUSA COSTA – OAB/PA 13915

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA-GERAL: ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL

EMBARGADA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR-GERAL: JUSTINIANO ALVES JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ARGUIÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO DA ADI. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para conferir interpretação conforme a Constituição a dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O SINDPOL alegou a existência de omissão quanto ao marco temporal dos efeitos da decisão, requerendo a declaração expressa de eficácia
ex tunc
;

3. O ESTADO DO PARÁ arguiu a omissão quanto ao não cabimento da ADI para a análise de inconstitucionalidade superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado possui, como regra, eficácia retroativa (
ex tunc
), sendo a modulação de efeitos medida excepcional que deve ser expressamente decidida com quórum qualificado;

4. Não há omissão no acórdão que simplesmente deixou de especificar um marco temporal para a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pois, não havendo modulação, aplica-se por consequência lógica a regra geral da eficácia retroativa do julgado;

5. A arguição de inadequação da via eleita, apesar de não formulada na manifestação do ente estatal, constitui matéria de ordem pública, sendo possível a sua análise em sede de Embargos de Declaração;

6. É cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade para analisar a compatibilidade de lei estadual com a repartição de competências legislativas estabelecida na Constituição, pois eventual conflito entre a norma estadual e a norma geral federal superveniente configura vício de inconstitucionalidade, constituindo matéria típica do controle de constitucionalidade concentrado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração do autor conhecidos e rejeitados; embargos de Declaração do réu conhecidos e acolhidos em parte, apenas para analisar a arguição de inadequação da via eleita e afastá-la, mantendo integralmente o acórdão embargado em seu mérito.

Tese de julgamento: “É cabível a Ação Direta de Inconstitucionalidade para analisar a compatibilidade de lei estadual com norma geral federal superveniente, no âmbito da competência concorrente, sendo a eficácia da decisão, em regra, retroativa (
ex tunc
), salvo modulação expressa.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 24, § 4º; CPC, art. 1.022 e 1.025; Lei Complementar Estadual nº 22/1994; Lei nº 14.735/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6284, Tribunal Pleno, rel. Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 24/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
e
REJEITÁ-LOS
, bem como
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ e
ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ (SINDPOL) e pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão (Id. 34348065) que julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo SINDPOL, para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao art. 14, I; art. 74, II, III, XI, XIX, XXI, XXIV, XXVII, XXXVIII; e ao art. 81, V e VI, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, estabelecendo que a apuração de faltas disciplinares relacionadas a condutas praticadas fora do exercício funcional exige a motivada demonstração de nexo com o descumprimento de dever funcional, a inobservância da moralidade administrativa ou a lesão à imagem da instituição.

O SINDPOL, nas razões recursais (Id. 34585057), arguiu a existência de omissão do acórdão quanto ao marco temporal da declaração da inconstitucionalidade, bem como a necessidade da aplicação expressa dos efeitos
ex tunc
, até a entrada em vigor da Lei nº 14.735/2023 em 23/11/2023, tendo em vista a aplicabilidade a procedimentos administrativos disciplinares já instaurados com base nas normas impugnadas. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões.

O ESTADO DO PARÁ, nas razões recursais (Id. 34799479), alegou a omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de não cabimento da propositura de ADI com fundamento na chamada inconstitucionalidade superveniente. Sustentou que normas infraconstitucionais que se tornem materialmente incompatíveis com uma nova ordem constitucional ou com normas federais supervenientes não são inconstitucionais, mas sim revogadas ou não recepcionadas, cabendo apenas o controle difuso ou, eventualmente, ADPF. Aduziu, também, a necessidade de prequestionamento. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 35095669). Sem contrarrazões pelo SINDPOL.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração e passo aos seus julgamentos.

RECURSO DO
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

No sistema do controle de constitucionalidade concentrado, a declaração de inconstitucionalidade possui, em regra, eficácia retroativa (
ex tunc
), operando a desconstituição dos efeitos produzidos pela norma inválida desde o seu surgimento no ordenamento jurídico,

No caso dos autos, a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto decorreu da necessidade de reinterpretação das normas impugnadas diante da superveniência da edição de lei federal veiculando normas gerais sobre a matéria tratada nos dispositivos questionados na presente ADI.

Desse modo, restou claro no acórdão que os dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994 devem ser interpretados em sintonia com as normas gerais da Lei Federal nº 14.735/2023, restando, como conclusão lógica, que a interpretação conforme à Constituição decidida no julgado deve ser aplicada desde o início da vigência da lei federal, visto que não houve modulação dos efeitos da decisão por este Tribunal.

A ausência de menção expressa à eficácia
ex tunc
não configura omissão do acórdão, pois a modulação dos efeitos apenas pode ocorrer de forma expressa, e com a observância do quórum qualificado de 2/3 (dois terços) do Tribunal.

O silêncio do acórdão quanto à modulação implica, necessariamente, a eficácia retroativa, alcançando, inclusive, os procedimentos administrativos disciplinares em curso que tenham se amparado nos dispositivos impugnados, sendo desnecessária a fixação expressa de marcos temporais adicionais.

RECURSO DO
ESTADO DO PARÁ.

Observo, de início, que o ESTADO DO PARÁ, em sua manifestação (Id. 29799280), não arguiu a inadequação da via eleita. Pelo contrário, a petição sustentou expressamente o cabimento da extinção da ADI com resolução do mérito, pleiteando a sua improcedência (Id. 29799280, p. 40).

Por outro lado, a inadequação da via eleita é matéria de ordem pública, pois se refere à ausência, em tese, de interesse processual, razão pela qual não se sujeita à preclusão e pode ser arguida a qualquer tempo, sendo cabível a sua análise nos presentes embargos.

O acórdão embargado procedeu ao exame da constitucionalidade dos dispositivos impugnados da Lei Complementar Estadual nº 22/1994 diante das competências legislativas dispostas no art. 18 da Constituição Estadual do Pará, em simetria com o art. 24 da Constituição Federal.

O objeto da presente ação não se trata da análise de revogação ou não recepção dos dispositivos impugnados, mas efetivamente de sua compatibilidade com a ordem constitucional, especificamente quanto à observância da repartição de competências legislativas dos entes federados, inclusive porque não seria cabível a revogação de uma norma estadual por uma lei federal, mas sim a suspensão de sua eficácia no que for contrário às normas gerais (art. 24, § 4ª da CF/88), ou, como é o caso dos autos, a sua adequação interpretativa para fins de manter a aplicação da norma dentro dos limites de sua competência legislativa.

Nesses termos, a interpretação conforme à Constituição efetuada pelo acórdão embargado tem o objetivo de evitar que a norma estadual exorbite a competência do Estado para suplementar a legislação federal, preservando, assim, as competências constitucionais, matéria típica de controle de constitucionalidade concentrado, razão pela qual é cabível a ADI.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal considera que, no âmbito da competência concorrente, a legislação estadual conflitante com regra geral estabelecida em lei federal incorre, efetivamente, em vício de inconstitucionalidade. Sobre o tema:

EMENTA: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária solidária do contabilista. Ausência de ofensa reflexa à Constituição.
Competência concorrente. Legislação estadual que conflita com as regras gerais do CTN. Inconstitucionalidade.
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Progressista, com pedido de medida cautelar, em que pleiteia a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 45, XII-A, XIII e § 2º, da Lei nº 11.651/1991, do Estado de Goiás, e 36, XII-A e XIII, do Decreto nº 4.852/1997, do mesmo Estado. Em consonância com tais regras, atribui-se ao contabilista a responsabilidade solidária com o contribuinte ou com o substituto tributário, quanto ao pagamento de impostos e de penalidades pecuniárias, no caso de suas ações ou omissões concorrerem para a prática de infração à legislação tributária. 2. A presente controvérsia consiste em definir se os atos normativos estaduais foram editados em contrariedade com as regras constitucionais de competência tributária, notadamente o art. 146, III, b, da CF/1988. Eventual inobservância de tais regras de competência implica ofensa direta à Constituição. Precedentes. 3.
Legislação estadual que amplia as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, invade a competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais sobre a matéria (art. 146, III, b, da CF/1988). Isso porque as linhas básicas da responsabilidade tributária devem estar contidas em lei complementar editada pela União, não sendo possível que uma lei estadual estabeleça regras conflitantes com as normas gerais
(ADI 4.845, sob a minha relatoria). 4. Inconstitucionalidade formal. Legislação do Estado de Goiás aborda matéria reservada à lei complementar e dispõe diversamente sobre (i) quem pode ser responsável tributário, ao incluir hipóteses não contempladas pelos arts. 134 e 135 do CTN, (ii) em quais circunstâncias pode ser responsável tributário (“infração à legislação tributária”), sendo que, conforme as regras gerais, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, ele deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não havendo a responsabilização pelo mero inadimplemento de obrigação tributária. 5. Ante todo o exposto, voto pelo conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade e julgo procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 45, XII-A, XIII e § 2º, da Lei nº 11.651/1991, do Estado de Goiás, e 36, XII-A e XIII, do Decreto nº 4.852/1997, do mesmo Estado. 6. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.”

(STF, ADI 6284, Tribunal Pleno, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/09/2021, grifei).

Portanto, cabe rejeitar a alegação de inadequação da via eleita.

Por fim, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ e
REJEITO-OS
, bem como
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e
ACOLHO-OS EM PARTE
, apenas para analisar a arguição de inadequação da via eleita, afastando-a nos termos da fundamentação e mantendo integralmente o acórdão embargado quanto ao mérito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026